Tribunal: TCU
Processo: 004.662/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que deu provimento a recurso de reconsideração e julgou regulares as contas do responsável, em sede de tomada de contas especial instaurada em virtude da não aprovação integral da prestação de contas de convênio celebrado para restauração e reconstrução de pontes no município de Segredo/RS. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 2524/2016-1.a Câmara. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2524/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por João Paulo Kroth e por Euclésio Paulino Lazzari; 9.4. julgar irregulares as contas de João Paulo Kroth e Euclésio Paulino Lazzari, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, e 209, incisos I e III, 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 138.000,00 6/5/2002 9.5. aplicar, individualmente, a João Paulo Kroth e a Euclésio Paulino Lazzari multa prevista nos artigos 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 210, caput, e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento nos artigos 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme prevê o artigo 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.7. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência.